Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712675-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEDA GUIMARAES GARCIA DA COSTA APELADO: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ALLIANZ SEGUROS S/A D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Intime-se a autora para que, no prazo de 20 (vinte) dias, informe se por ocasião da aposentadoria por tempo de contribuição noticiada no ID 23568914 houve a realização de inspeção de saúde. Em caso positivo, juntar documento correspondente. Vindo resposta, vista aos apelados. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora